Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-82.2019.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-82.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA REDZA A - CPF: 703.818.121-11 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BENEDITA REDZA A - CPF: 703.818.121-11 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERENTE PREJUDICADO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL -
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
mediante
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS – PRECLUSÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO DO BANCO DEMANDADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE PREJUDICADO.

A juntada do contrato junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pela consumidora, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Irresignação recursal da autora para majorar indenização prejudicada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000486-82.2019.8.11.0110

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A.
e
BENEDITA REDZA A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. (requerido)
e
BENEDITA REDZA A
(requerente)
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT,
Dr.
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
,
lançada nos autos da Ação declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c repetição do indébito e dano moral no
1000486-82.2019.8.11.0110
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no
0123350745358
,
condenando a requerida a restituição do indébito, em dobro, da quantia de
R$ 1.598,40 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido pelos índices legais.

Ao final, condenou a instituição demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora.

A
requerida-apelante
, em suas razões recursais, sustenta
que a sentença merece reforma, pois a parte autora contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado, não havendo qualquer fundamento jurídico para ser para considerar inválido.

Ressalta que
resta demonstrada a contratação válida e que a sentença deve ser reformada, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito por parte da apelada.

Argumenta
que “
o empréstimo foi realizado, ao passo que inexiste razão de ver declarado inexistente o débito, com condenação em restituição dos valores e reparação por dano moral, por ausência de prova das alegações defendidas na inicial petitória, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada”.

Por outro lado, salienta que os requisitos da responsabilidade civil para reparar o dano não estão devidamente comprovados, razão pela qual não deve ressarcir os valores emprestados. Quanto ao dano moral, justifica ser indevido, pois a autora não comprovou nenhum abalo sofrido, ressaltando que o mero dissabor não enseja reparação moral.

Além disso, pugna para que a restituição do valor seja na forma simples, pois não houve má-fé na cobrança.

Alternativamente, requer a redução do dano moral para valor mais condizente a situação relatada. Ainda, no tocante ao termo inicial dos juros os juros, pugna pela sua incidência a partir do seu arbitramento.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nos termos elucidados (Id. 87573518).

Por sua vez, a
requerente-apelante
almeja tão somente a majoração da indenização por danos morais, asseverando, para tanto, que a verba foi fixada em patamar insuficiente para punir o banco infrator, requer a majoração da indenização por danos morais para o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 87573520).

As apeladas não apresentaram contrarrazões.

O preparo foi devidamente recolhido pela requerida (Id. 87760477), sendo a requerente

beneficiária da assistência judiciária, conforme Id. 87797471.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

BENEDITA REDZA A
ajuizou Ação declaratória de Nulidade de Negócio jurídico c/c repetição do indébito e dano moral em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em suma, que
vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o no.

0123350745358
, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), afirmando que
e até o momento do ajuizamento da ação haviam sido descontadas
08

parcelas, totalizando o montante de
R$ 1.598,40 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
.

Defendeu que a
cobrança é indevida, pleiteando, assim, a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, , para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no
0123350745358
,
condenando a requerida a restituição do indébito, em dobro, da quantia de
R$ 1.598,40 (um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), tudo devidamente atualizado e corrigido, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% do proveito econômico obtido pela parte autora.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, pugna pela repetição do indébito de forma simples e a redução da indenização por danos morais. Por sua vez, a
autora
requer a majoração da indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a autora aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que a requerida apelante, nas razões recursais, anexa um contrato supostamente entabulado entre as partes, sequer justificando o motivo da não juntada do referido documento em sede de contestação.

Ocorre que o mencionado documento já existia ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance da instituição financeira demandada, antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM –
DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.
Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.
”
(N.U 1002437-05.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Desse modo, caberia a instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, juntando contrato em momento oportuno e ainda comprovar que o crédito impugnado foi debitado na conta da consumidora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não se desincumbiu.

Cumpre dizer, inclusive, que a parte autora é idosa e possui pouca instrução, de modo que era necessária a formalização do contrato
com observância das formalidades legais, situação que não ocorreu.

Ademais, necessário frisar que o banco-demandado, ao disponibilizar esse tipo de contratação, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível o débito indicado pela autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em caso análogo,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.”
(N.U 1000553-45.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE
– DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Assim, por afastar a indenização por danos morais, resta prejudicada a irresignação recursal quanto a sua majoração e o termo inicial dos respectivos juros.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco Bradesco S/A
, para, reformando parcialmente a sentença, determinar que a
repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), bem como para julgar improcedentes o pedido quanto ao dano moral, na forma supra fundamentada, restando
PREJUDICADA
a apelação interposta pela parte requerente.

Por consequência, considerando que a autora foi vencedora na maior parte dos pedidos, mantenho a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, na forma como determinada pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021